Tribunal: TJDFT
Processo: 0725904-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0725904-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, LEANDRO FERREIRA PEDROSO APELADO: LEANDRO FERREIRA PEDROSO, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. e Leandro Ferreira Pedroso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 16164146) que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, Leandro Ferreira Pedroso, para condenar o banco réu a readequar o contrato de mútuo celebrado entre as partes de modo que as parcelas atenham-se à margem consignável do autor, já inclusas as tarifas e impostos relativos àquele contrato, sob pena de multa mensal no montante de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 12 (doze) meses. À petição de ID 19564418, o recorrente Leandro Ferreira Pedroso informa que as partes estão na iminência de celebrar acordo extrajudicial, requerendo, portanto, a intimação da parte ex adversa para subsequente desistência dos recursos. Intime-se o Banco do Brasil. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora